Tribunal: TCU
Processo: 007.411/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2885/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.411/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alef Nunes Patricio (XXX.876.703-XX); Bruno Vieira de Souza (XXX.367.283-XX); David Enosh Camelo Bastos (XXX.957.183-XX); Douglas Figueiredo de Lima Castro (XXX.809.763-XX); Fernando Pereira da Silva Junior (XXX.747.083-XX); Hebe de Moura Gomes (XXX.054.083-XX); Jose Levy Teixeira de Sousa (XXX.719.073-XX); Mairlon Xavier de Brito (XXX.838.673-XX); Maria do Socorro Diniz de Carvalho Sobreira (XXX.863.713-XX); Milena Kesia Beserra Moreira Nunes (XXX.688.163-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.